Tribunal: TJSP
Processo: 1004868-44.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
COBRANÇA – TAXA DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004868-44.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARINA
YOSHIE YOKOYAMA, é apelada MOMENTUM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004868-44.2013.8.26.0100 -Voto no 5186
2
RECORRENTE: MARINA YOSHIE YOKOYAMA
RECORRIDO: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: MARCOS ROBERTO DE SOUZA
BERNICCHI
ORIGEM: 5a VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL
RECURSO No 1004868-44.2013.8.26.0100
VOTO No 5186
EMENTA:
COBRANÇA

TAXA
DE
MANUTENÇÃO
DE
LOTEAMENTO
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

RECURSO PROVIDO.
Vistos.
1
Cuida-se de ação de cobrança que foi julgada
procedente.
Recorre a requerida por meio da defensoria Pública em
curadoria, alegando a ocorrência de prescrição.
Em contrarrazões a requerente pede a manutenção da
sentença.
É o relatório.
2
A questão deduzida na apelação está restrita à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004868-44.2013.8.26.0100 -Voto no 5186
3
ocorrência da prescrição, que a autora afirma ocorrer em 10 anos e a
curadoria em cindo.
Esta Câmara já teve oportunidade de decidir a respeito
da mesma cobrança, envolvendo outros compradores e firmou
entendimento de que a prescrição se dá em cinco anos.
Isso ocorre porque a obrigação está vinculada a
escritura padrão, onde feito o ajuste de pagamento da taxa de manutenção.
Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. Associação. Ação
de cobrança. Sentença de extinção em parte pela prescrição e
de procedência, quanto ao demais pedidos. Inconformismo de
ambas as Partes. Não acolhimento. Prazo prescricional
quinquenal. Inteligência do art. 206, §5o, I, CC. Ocorrência de
prescrição no período pretendido pelo réu. Ausência.
Inocorrência de desídia da autora em efetuar a citação.
Inteligência do art. 219 CPC/73. Verbas de rateio não
alcançadas
pelo
prazo
prescricional.
Valor
devido
corretamente fixado na sentença. Sucumbência recíproca
corretamente
fixada.
Sentença
mantida.
Decisão
bem
fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJSP

Apelação Cível 1052337-18.2015.8.26.0100 - Relatora: Penna
Machado - 10a Câmara de Direito Privado; j. em 24/01/2019).
E, ainda:
COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO
Loteamento
residencial Contribuição fixa, em valor certo e determinado,
prevista em regular cláusula contratual de escritura de venda
e compra dos lotes Mora caracterizada diante ausência dos
pagamentos
Indevida cobrança das parcelas vencidas até
23 de junho de 2009, por reconhecida a prescrição
quinquenal, por tratar o caso específico de cobrança de dívida
líquida prevista em compromisso de compra e venda,
conforme artigo 206, parágrafo 5o, inciso I do Código Civil

Possibilidade, em racionalização do processo, de serem
acrescidas parcelas vencidas após a propositura da ação -
Sentença, em parte, reformada para esse fim
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP
-
Apelação
Cível
1058021-55.2014.8.26.0100
Relator: Elcio Trujillo; 10a Câmara
de Direito Privado; j. em 25/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004868-44.2013.8.26.0100 -Voto no 5186
4
A ação foi distribuída em 19 de dezembro de 2013 e
envolve prestações vencidas a partir de 15 de março de 2003.
A prescrição atingiu todas as prestações vencidas mais
de cinco anos antes da propositura da ação e assiste razão à Defensoria
Pública.
3
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para declarar prescritas as prestações vencidas antes de 19 de
dezembro de 2008. Nos termos do art. 85, § 11 do C.P.C., a requerente
pagará honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR